Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-81.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, combinado com o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, cumulado com o artigo 5o, caput, inciso II, da Lei 11.340/2006. A Defesa argui preliminar de nulidade do decreto de prisão preventiva e cerceamento de defesa e, no mérito, alega insuficiência de provas para embasar a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito previsto no artigo 215-A, do Código Penal, a revisão da pena e a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) analisar se houve a alegada nulidade no decreto de prisão preventiva e cerceamento de defesa; (ii) examinar se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável descrito na denúncia; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta do acusado para o delito de importunação sexual, previsto no artigo 215-A, do Código Penal; (iv) deliberar sobre a proporcionalidade da pena aplicada; e (v) decidir sobre a legalidade da manutenção da prisão preventiva do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o acolhimento das teses de nulidade do decreto de prisão preventiva e cerceamento de defesa, quando apurado que o réu tinha plena ciência da tramitação da ação penal, tendo sido validamente citado e representado em juízo.
4. Nos crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina.
5. O acervo probatório constante dos autos, em especial o depoimento coeso e firme da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, e em consonância com o depoimento das demais testemunhas, comprova, de forma suficiente, a materialidade e autoria do delito, razão pela qual não se mostra viável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.
6. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP) (Tema 1.121, do Superior Tribunal de Justiça).
7. Não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na pena aplicada, a qual deve ser mantida.
8. O réu, apesar de ciente da investigação e da acusação, ocultou-se durante toda a fase investigativa e instrutória para não ser citado ou intimado, deixando de atualizar o seu endereço e telefone, de modo que a manutenção da sua prisão justifica-se para garantir a aplicação da lei penal, ao que se soma a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito por ele praticado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 61, inciso II, alínea f, 215-A, 217-A, 226, inciso II; Lei Maria da Penha, artigo 5o, caput, inciso II.
Julgados relevantes citados: Tema 1.121, do Superior Tribunal de Justiça.